Tribunal: TJMT
Processo: 1024440-59.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024440-59.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLODOALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 692.046.751-87 (APELANTE), ANA PAULA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 016.703.582-75 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. F. S. D. S. - CPF: 093.695.961-43 (APELADO), ANA PAULA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 016.703.582-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – ARBITRAMENTO DO ENCARGO ALIMENTAR NO VALOR CORRESPONDENTE A 38,30% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, ALÉM DE 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DO FILHO MENOR -
OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE
– INFANTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - ARGUIÇÃO DE DESEMPREGO E OUTROS QUATRO FILHOS QUE NÃO CONFIGURA JUSTIFICATIVA PROCESSUALMENTE ACEITÁVEL PARA A REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS – PRECEDENTES DO STJ - CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo prova satisfatória e contundente do alegado desequilíbrio no binômio necessidade/possibilidade, deve ser mantida a sentença que fixou alimentos em favor do filho do recorrente em patamar condizente com a situação financeira vivenciada pelo alimentante. 2.
As alegações de ocorrência de desemprego ou de existência de outra família ou prole são insuficientes, por si só, para justificar o inadimplemento da obrigação alimentícia. Precedentes (STJ - Terceira Turma - relatora Ministra Nancy Andrighi - RHC n. 92.211/SP, julgado em 27/2/2018, DJe de 2/3/2018). 3.
Não se desconhece a possibilidade de redução do
quantum
fixado, mas, para tanto, exige-se a
imprescindível prova significativa da impossibilidade financeira do alimentante, o que não ficou demonstrado nos autos
, já que, ao contrário do que alega, não foram apresentados elementos probatórios que amparem a alegada impossibilidade de custear o valor estabelecido pela sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLODOALDO FERREIRA DA SILVA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Alimentos
” (Proc. no
1024440-59.2020.8.11.0002
), ajuizada contra o apelante por
ARTHUR FRANCISCO

SILVEIRA DA SILVA, representado pela mãe, ANA PAULA SILVEIRA DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido para estabelecer a obrigação alimentícia do réu/apelante no percentual de 38,30% do salário mínimo vigente, além de 50% das despesas extraordinárias; a r. sentença também condenou o réu/apelante ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, porém, a exigibilidade em razão da concessão da AJG (cf. Id. no 185805683).

O apelante alega que a r. sentença desconsiderou sua irrefutável impossibilidade de suportar o encargo alimentar estabelecido e, sobretudo, não reflete a verdadeira possibilidade contributiva do alimentante, o que se deve ao fato de que está “
sem vínculo empregatício formal, apenas realizando serviços esporádicos de forma autônoma como balconista, auferindo, em média, renda nunca a ultrapassar a um salário mínimo
”,
e sua condição financeira é extremamente delicada porque
“possui o total de cinco filhos, os quais ajuda com o valor de R$ 150,00”
, e
discorrendo longamente sobre o binômio necessidade/possibilidade diz que “(sua)
possibilidade é de pagar a quantia mensal de 11,4% do salário mínimo que, atualmente, equivale a R$ 150,48, sendo que valor superior se mostra desproporcional aos seus rendimentos e a igualdade entre os filhos
”
(sic – cf. Id. no 185805691 – pág. 10).

Pede, pois, o provimento do recurso, para a sentença seja reformada, reduzindo o valor dos alimentos
de 38,30% para 11,4% de seus rendimentos mensais
cf. Id. no 185805691 – pág. 11).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 185805700).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 196398679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os alimentos decorrem do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, nos termos do art. 1.568, do CC, perdurando enquanto existir o poder familiar, e, relativamente aos filhos menores, a obrigação será indiscutível e presumida, devendo ser prestada independentemente da situação econômica, pois,
tem-se como incontroverso que a criança e o adolescente necessitam de proteção integral sob as mais variadas formas, assim como de instrumentos que possibilitem essa proteção/segurança, conforme preceito estabelecido pelo artigo 227 da CF, e pelo ECA (Lei no 8.069/90), e em vários outros dispositivos legais.

A
expressão “alimentos” se refere às prestações periódicas devidas à determinada pessoa para satisfazer necessidades básicas vitais sempre quando o beneficiário não poder provê-las sozinho; contudo,
deve-se ter em mente que a concepção jurídica de alimentos não está limitada apenas aos gastos com alimentação, abrangendo, também, gastos com vestuário, assistência médica, habitação, cultura, educação e lazer, de modo que, p
ara a fixação de alimentos, leva-se em conta as possibilidades econômicas do alimentante e as necessidades do alimentado, devendo estas serem supridas sem desfalque desnecessário às condições de sustento daquele.

Por expressa disposição legal, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
” (CC, art. 1.694, § 1o).

Na lição de Milton Paulo de Carvalho Filho:

“
T
rata-se do binômio ‘necessidade do reclamante e possibilidade do devedor’, que deverá ser observado pelo julgador para fixar a verba alimentar. A utilização do critério da proporcionalidade entre essas duas variáveis permitirá ao juiz estabelecer uma prestação alimentar de forma racional equilibrada, sem excessos nem deficiências
” (
in
Código Civil Comentado. Coordenador Cezar Peluso, 3a edição. Barueri/SP: Editora Manole, 2009, pág. 1.844).

Yussef Said Cahali, na obra ‘Dos Alimentos’, 5a. Ed.,Ed. Revista dos Tribunais, pág. 347, ensina que:

“
incumbe aos genitores – a cada qual e a ambos conjuntamente – sustentar os filhos, provendo-lhes a subsistência material e moral, fornecendo-lhes alimentação, vestuário, abrigo, medicamentos, educação, enfim, tudo aquilo que se faça necessário à manutenção e sobrevivência dos mesmos. O pai deve propiciar ao filho não apenas os alimentos para o corpo, mas tudo o que for necessário [...] Todos os esforços dos pais devem ser orientados no sentido de fazer do filho por eles gerado um ser em condições de viver por si mesmo, de desenvolver-se e sobreviver sem o auxílio de terceiros, tornado, à sua vez capaz de ter filhos, em condições de criá-los [...]
”
.

No caso, a r. sentença recorrida fixou os alimentos em 38,30% dos rendimentos mensais do apelante sob os seguintes fundamentos:

A princípio, importante observar que o artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal e o artigo 4o do Código de Processo Civil, consagram o direito das partes de obterem em prazo razoável a solução integral o processo.

A fim de conciliar o princípio da duração razoável do processo com o respeito aos direitos das partes, a doutrina especializada defende que a celeridade deve ser apurada conforme a complexidade da demanda e o comportamento dos litigantes.

A presente ação trata da fixação de alimentos, decorrentes da imposição legal, em razão da filiação entre os requerentes e o requerido.

Por sua vez, com seu comportamento, o demandado demonstra a sua falta de colaboração para a solução da lide. Ou seja, temos a baixa complexidade da causa e o comportamento que chega à apatia por parte do genitor.

Além disso, tem-se o comando legal da Lei 5.478/68, em seu artigo 7o, além do pedido da parte demandante pelo reconhecimento da revelia e julgamento antecipado da ação, assim, desnecessária a dilação processual, encontrando-se o feito maduro para a sentença. Portanto, deixo de designar eventual audiência de conciliação, a fim de evitar maiores prejuízos aos interesses do incapaz envolvido.

Tendo em vista o conjunto probatório colacionado aos autos ser suficiente para a formação do convencimento do juízo, bem como a designação de audiência de conciliação, instrução e julgamento no presente caso não iria trazer maiores elementos para a solução do conflito, mas apenas dilatar, ainda mais, a marcha processual, assim, desnecessária a produção de outras provas, pelo que promovo o julgamento antecipado do pedido nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que o requerido deixou transcorrer o prazo para apresentação de contestação sem se manifestar. Logo, reconheço a sua revelia nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, nota-se que o infante é filho do requerido, o que por si só, já o obriga a contribuir com o seu sustento, não havendo necessidade de maiores digressões acerca do dever de alimentar.

Na medida em que se busca atender as necessidades do sujeito que pretende alimentos, deve-se ponderar, com base na proporcionalidade, a possibilidade econômica de quem os prestará, nos termos do disposto no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil (...).

A necessidade do filho é presumida e ilimitada, já que não possui condições para prover a própria sobrevivência, dependendo dos alimentos fornecidos pelos pais.

No que diz respeito a possibilidade do alimentante em arcar com as necessidades do alimentando, não foram apresentados maiores detalhes de sua condição financeira, ou a existência de outras gastos e compromissos, estando o pedido amparado simplesmente no vínculo decorrente do poder familiar. A proporcionalidade é materializada no balançar de olhos entre a necessidade de um e possibilidade do outro.

Logo, atenta ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade” e levando em conta que se trata de obrigação divisível, na qual ambos os genitores devem concorrer na medida de sua capacidade, converto os alimentos provisórios em definitivos, fixando-os na quantia equivalente a 38,30% (trinta e oito inteiros e trinta por cento) do salário mínimo vigente no país, pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito em conta bancária de titularidade da genitora do infante, vez que, ao meu sentir, suprem as necessidades dos alimentandos e não se apresentam como impagáveis, estando dentro da margem possível ao pagador, cumprindo assim, o disposto na norma anteriormente citada.

Caberá também ao requerido/genitor a obrigação de arcar com a metade das despesas com material escolar, transporte escolar, vestuário, uniformes, despesas médicas e medicamentos, devidamente comprovadas, além de despesas extraordinárias.

Em face ao exposto, nos termos 487, inciso I, do Código de Processo Civil
, JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral e
fixo
os alimentos em favor das crianças no valor equivalente a 38,30% (trinta e oito inteiros e trinta por cento) do salário mínimo vigente no país, pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante transferência bancária para conta de titularidade da genitora ou, em espécie, diretamente a genitora, mediante recibo, além das despesas extraordinárias.

O apelante fundamenta o pedido de redução da obrigação alimentar fixada em primeira instância no fato de estar com a vida financeira comprometida porque está “sem vínculo empregatício formal, apenas realizando serviços esporádicos de forma autônoma como balconista, auferindo, em média, renda nunca a ultrapassar a um salário mínimo”,
e sua condição financeira é extremamente
delicada porque
“
possui o total de cinco filhos, os quais ajuda com o valor de R$ 150,00
”
(cf. Id. no 185805691 – pág. 7), contudo, tais alegações, por si só, não justificam a minoração do percentual dos alimentos pretendida, notadamente porque trata-se de circunstâncias que não podem representar obstáculo ao cumprimento do encargo alimentar.

A propósito, nesse mesmo sentido é o entendimento do eg. STJ:

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO POR DÍVIDA DE ALIMENTOS. QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO QUE NÃO IMPEDE O DECRETO PRISIONAL. REEXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE E INVOLUNTARIEDADE DO DÉBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 528, §7o, DO CPC/15, EM EXECUÇÃO INICIADA NO CPC/73. POSSIBILIDADE. PREEXISTÊNCIA DA SÚMULA 309/STJ. PERDA DO CARÁTER URGENTE OU ALIMENTAR DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. 1- O propósito recursal é definir se deve ser mantido o decreto prisional do devedor diante das alegações de que a pensão alimentícia estaria sendo regularmente quitada após decisão que reduziu o valor a ser pago, de que houve pagamento parcial da dívida, de que seria inadmissível a aplicação do CPC à execução iniciada na vigência do CPC/73, de que o inadimplemento teria sido involuntário e escusável e de que a dívida teria perdido o seu caráter urgente e alimentar. 2- As alegações de ocorrência de desemprego ou de existência de outra família ou prole são insuficientes, por si só, para justificar o inadimplemento da obrigação alimentícia. Precedentes. 3- O pagamento parcial da dívida executada não impede a decretação da prisão civil. Precedentes.4- A regra do art. 528, §7o, do CPC/15, apenas incorpora ao direito positivo o conteúdo da pré-existente Súmula 309/STJ, editada na vigência do CPC/73, tratando-se, assim, de pseudonovidade normativa que não impede a aplicação imediata da nova legislação processual, como determinam os arts. 14 e 1.046 do CPC/15. 5- É ônus do recorrente demonstrar cabalmente a perda do caráter urgente ou alimentar da prestação, devendo, na ausência de elementos concretos a esse respeito, submeter a sua irresignação ao juízo da execução de alimentos, a quem caberá examinar as alegações do alimentante, observado o contraditório. 6- Recurso em habeas corpus conhecido e desprovido. (RHC n. 92.211/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 2/3/2018).

O autor/apelado, nascido no dia 09/06/2018 foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, tendo “atraso no desenvolvimento da linguagem, com dificuldade de interação social, atenção compartilhada reduzida, dificuldade de compreender comandos, alterações sensoriais, baixo limiar à frustração, apresenta momentos de agressividade e comportamentos inadequados (cf. Id. 185805671), sendo-lhe indicado acompanhamento e tratamento de Reabilitação Multidisciplinar, além de ser incontestável as necessidades deste de receber os alimentos, mormente por se encontrar em fase de crescimento, necessitando, portanto, dos alimentos prestados por seu genitor para também suprir as suas necessidades básicas, como, alimentação, educação, habitação, vestuário, saúde e lazer, não havendo comprovação da redução de suas necessidades que se presumem dada as circunstância acima elencadas.

Não se desconhece a possibilidade de redução do
quantum
fixado, mas, para tanto, exige-se a
imprescindível prova significativa da impossibilidade financeira do alimentante, o que não ficou demonstrado nos autos
, já que, ao contrário do que alega, não foram apresentados elementos probatórios que amparem a alegada impossibilidade de custear o valor estabelecido pela sentença.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso,
e, em obediência ao art. 85, §11, do
CPC, seguindo o critério utilizado na sentença, majoro os honorários advocatícios em 5%, mantendo suspensa a exigibilidade da cobrança nos termos do artigo 98, §3o, do CPC
.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024